Tribunal: STF
Processo: RE 1446453
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 141.680/2024)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAIS ARBITRAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE ARBITRAGEM PROTOCOLIZADO NA CÂMARA DE ARBITRAGEM DO MERCADO – CAM. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DESTE RECURSO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM.



Relatório



    1. Em 28.10.2024, os recorrentes protocolizaram a Petição n. 141.680/2024 neste Supremo Tribunal, requerendo “desistência de seu recurso extraordinário de peça nº 217 e ID 21c6ab1c” (fl. 3, e-doc. 263).



    Asseveram que “as Partes celebraram acordo para encerrar em definitivo todos os litígios existentes entre elas, com a renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, de todas as pretensões existentes de parte a parte, bem como ao direito que se funda a ação, tendo requerido o imediato encerramento procedimentos arbitrais reunidos CAM nº 93/17 e 110/18 (doc. 1), únicas arbitragens ainda remanescentes, em razão da pendência de questões formais” (sic, fl. 2, e-doc. 263).



    Salientam que, “considerando que foram os procedimentos arbitrais acima citados, ao lado de outro já encerrado (CAM nº 186/21), que ensejaram a instauração do conflito de competência de origem, houve a perda superveniente do objeto tanto do conflito de competência de origem quanto deste recurso extraordinário, razão pela qual as Partes pedem a sua extinção, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 263).



    Argumentam que “as Partes renunciam de maneira irrevogável e irretratável, ao direito de discutir a decisão que homologar a desistência ora manifestada por via de qualquer recurso, rescisória ou anulatória, requerendo a imediata certificação do trânsito em julgado dos acórdãos de peça nº 101 e ID b29f486d e de peça nº 134 e ID 17e71c06” (fl. 3, e-doc. 263).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    2. Os recorrentes informam que, em 22.10.2024, teriam protocolizado “Pedido Conjunto de Encerramento de Arbitragem” na Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM (e-doc. 264).



    3. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso pode ser requerida a qualquer tempo e sem a anuência da parte contrária, não havendo, na espécie vertente, óbice jurídico impeditivo para a homologação do pedido.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o pedido de homologação de desistência de recurso pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária” (AI n. 633.646-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 23.11.2007). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.08.2018. ERRO MATERIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. NULIDADE. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I – O pedido de desistência é faculdade da parte recorrente e pode ser feito até o julgamento do recurso e sem anuência da parte contrária. No caso, o ora Embargante requereu a desistência do Agravo Regimental antes da sua inclusão em pauta e de seu julgamento. II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão e homologar a desistência do agravo regimental formulada pelo ora Embargante, nos termos do artigo 998 do CPC” (ARE n. 1.065.700-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRIGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – DESISTÊNCIA RECURSAL TEMPESTIVAMENTE FORMULADA PELA PARTE ORA EMBARGANTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA INVALIDAR ANTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO” (ARE n. 1.171.081-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    Tendo sido o pedido de desistência formalizado neste Supremo Tribunal por advogados com poderes específicos para desistir do recurso (e-docs. 268 e 269), impõe-se o acolhimento do pedido.



    4.  Os recorrentes assinalam que “os advogados das Partes, signatários desta petição, informam e ratificam que renunciaram a quaisquer honorários de sucumbência porventura devidos pela parte contrária, concordando que cada parte será responsável pelo custeio dos honorários contratuais de seus respectivos advogados” (fl. 3, e-doc. 263).



    Havendo acordo celebrado entre as partes sobre honorários sucumbenciais e despesas processuais, não incide, nesta sede recursal, o art. 90 do Código de Processo Civil, no qual se dispõe: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.



    Havendo acordo celebrado entre as partes sobre honorários sucumbenciais e despesas processuais, não incide, nesta sede recursal, o art. 90 do Código de Processo Civil, no qual se dispõe: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.



    Inaplicáveis, na espécie, as disposições do art. 85 do Código de Processo Civil, por não haver anterior condenação dos recorrentes em honorários advocatícios. Confira-se, por exemplo, o Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 990, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.5.2020.



    5. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência do presente recurso extraordinário (art. 998 do Código de Processo Civil e inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora